Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726499-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE ALKIMIN NUNES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEYSE ALKIMIN NUNES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0729775-73.2025.8.07.0001), indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual o autor narra que se inscreveu para o Concurso Público Unificado da Justiça Eleitora para provimento de vaga de Analista Judiciário - Área Administrativa, certame esse realizado pela ré. Foi aprovada nas fases iniciais e, chamada à etapa de heteroidentificação, teve indeferida sua autodeclaração . Alega que a decisão de indeferimento é imotivada e que teve seu direito cerceado, porque não esclarecido quais características fenótipas foram analisadas. Pede a tutela de urgência para determinar à banca examinadora sua permanência no certame, nas vagas destinadas a candidatos negros. É o relatório. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). Também cumpre frisar que o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo, devendo sua atuação cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados. A Lei 12.990/2014 determinou a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A mesma legislação prevê que a forma inicial para inserção no certame à concorrência especifica das cotas raciais é feita através da autodeclaração no ato da inscrição, levando-se em consideração o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, podendo o candidato ser excluído do certame se constata a falsidade da declaração. Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Todavia, em que pese a argumentação lançada pela autora, analisando o documento de ID 238696220, infere-se que a Comissão de Heteroidentificação, por maioria, não considerou a autora pessoa negra ou parda. Confira-se: (...) Portanto, a análise foi iminentemente fenotípica, conforme determinam as normas atinentes à espécie, o que também se observa nos fundamentos adotados para indeferir o recurso administrativo da autor, transcrito em linhas volvidas. Ante o exposto, por não vislumbrar evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, indefiro a tutela de urgência. Tendo em vista a natureza da causa, deixo de designar data para audiência de conciliação. Cite-se a ré, para que apresente defesa por meio de advogado regularmente constituído, no prazo de 15 dias, observado o disposto no art. 246 do CPC, eis que possui Domicílio Judicial Eletrônico. A Agravante aduz que não houve transparência por parte da comissão de heteroidentificação, uma vez que não foi divulgado o fundamento do indeferimento da autodeclaração, o que violaria os princípios da fundamentação e publicidade. Alega que recentemente havia sido submetida a um outro certame, conduzido pela banca IADES, onde teve a autodeclaração validada e reconhecida. Afirma que a decisão agravada deixou de considerar os laudos apresentados, assim como a comprovação de que participou de concurso anterior. Defende que a decisão da comissão do concurso não apresenta fundamentação amparada em critério objetivo, tampouco indica metodologia aplicada. Acrescenta que de cordo com os critérios étnico-raciais definidos pelo IBGE, pessoas pardas são todas aquelas que possuem miscigenação racial e que a sua família é predominantemente negra. Requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja concedida a tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025 17:46:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador